Tribunal: TJSP
Processo: 2272761-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que aplicou o índice de Variação de Custo Médico Hospitalar – VCMH/IESS no lugar do índice de reajuste por sinistralidade – Insurgência da executada – Acolhimento – Hipótese em que a r. sentença objeto do cumprimento foi reformada pelo v. acórdão proferido na apelação, que foi taxativo quanto à necessidade de realização de liquidação de sentença para apurar

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que aplicou o índice de Variação de Custo Médico Hospitalar – VCMH/IESS no lugar do índice de reajuste por sinistralidade – Insurgência da executada – Acolhimento – Hipótese em que a r. sentença objeto do cumprimento foi reformada pelo v. acórdão proferido na apelação, que foi taxativo quanto à necessidade de realização de liquidação de sentença para apurar o índice correto de reajuste por sinistralidade – Recurso provido.